Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0727568-95.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. RECORRIDO: NATHALIA CASTELO BRANCO ALMEIDA DESPACHO O pedido de levantamento de valores deverá ser analisado pelo Juízo de Origem. Baixem-se os autos após o trânsito em julgado do acórdão proferido. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora